Tribunal: TCU
Processo: 010.252/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos a fim de executar convênio que objetivou o desenvolvimento de ações para proporcionar à sociedade a melhoria da infraestrutura da rede física escolar, com a construção de creche no âmbito do programa Proinfância.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo Município de Águas Vermelhas/MG por meio do Convênio 710010/2008 (Siafi 625872), que objetivou o desenvolvimento de ações para proporcionar, à sociedade, a melhoria da infraestrutura da rede física escolar, com a construção de creche no âmbito do programa Proinfância. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 Lei 8.443/1992, acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Nilson Francisco Campos e julgar regulares, com ressalva, suas contas, dando-lhe quitação; 9.2. com amparo no art. arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, § 7o, 214, inciso III, 215 a 219 e 267 do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. julgar irregulares as contas de Valdecy José de Souza e condená-lo ao recolhimento das quantias especificadas a seguir, aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas indicadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 5/1/2010 700.000,00 Débito 21/8/2012 434.206,64 Débito 25/7/2017 61.613,36 Crédito 27/7/2017 13,65 Crédito 9.2.2. aplicar ao responsável multa no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.2.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.2.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.2.5. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.2.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.2.7. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.3. recomendar, com amparo nos art. 2o, inciso II, e 11 da Resolução-TCU 315/2020, ao Município de Águas Vermelhas/MG que, à luz do disposto no art. 10, caput, da Lei 14.719/2023, envide esforços para concluir as obras objeto do convênio, a fim de atender o interesse público; 9.4. comunicar o teor deste acórdão: 9.4.1. ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, para as providências cabíveis (art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992) - inclusive avaliar a necessidade de ajuizar as ações cabíveis em face das evidências de que o atual prefeito do Município de Águas Vermelhas/MG, Nilson Francisco Campos, não implementou medidas que poderiam resultar na inclusão das obras em nova pactuação, nos termos da Lei 14.719/2023, e na sua posterior conclusão, em benefício da sociedade -, indicando-se que já tramita Ação Civil de Improbidade Administrativa 0001858-40.2016.4.01.3816 sobre a execução do Convênio 710010/2008 (Siafi 625872); e 9.4.2. aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência.